Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715393-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTO SANTOS GUEDES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25647737), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Réu contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão 0707067-50.2021.8.07.0007 que determinou a entrega do veículo sob pena de multa diária: Não conheço da petição de id90524590, porquanto o veículo não foi apreendido. Com efeito, a parte ré compareceu aos autos (id 90524590) representado por advogado requerendo a extinção do processo por inépcia da inicial, a revogação da liminar deferida, a gratuidade de justiça. Neste contexto é forçoso concluir que a parte ré já tem ciência inequívoca da existência desta demanda. Assim sendo, como a ação de busca e apreensão não visa cobrança de dívida, mas sim a posse plena do bem pelo possuidor indireto (autor), em caso de inadimplemento contratual por parte do possuidor direto (réu), e considerando que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, inciso IV, CPC), determino à parte ré que proceda a entrega do veículo financiado e descrito na inicial para qualquer uma das pessoas autorizadas pela instituição financeira autora indicadas no id75249971, devendo a parte ré contactá-los para proceder a entrega do veículo nos telefones apresentados da referida peça. Intime-se, pois, a parte ré, pessoalmente, por oficial de justiça, para, no prazo de 05 dias, proceder a entrega do veículo ora determinada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) limitada a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Caso não haja o cumprimento da obrigação de fazer ora determinada, intime-se o autor para indicar o local onde o veículo possa ser encontrado, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) ausência de previsão legal para determinação de entrega do veículo, uma vez que o processo ainda não está em fase de execução; (ii) cita o art. 4o do Decreto-Lei 911/69; (iii) a decisão fere o princípio da legalidade; (iv) o réu não está obrigado a entregar o veículo, sendo também ilegal a previsão de multa diária. Requer: Destarte, e por tudo o que acima se aduziu, requer-se que esse E. Tribunal de Justiça, conceda efeito suspensivo e, consequentemente, dê integral acolhimento ao presente recurso, com a revogação da r. decisão hostilizada que determinou o Agravante a entrega do veículo, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 25.000,00, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada. Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo. Por fim, requer a concessão da justiça gratuita ao agravante. No ID 26071624 junta comprovantes de hipossuficiência. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo não recolhido, porquanto pleiteia justiça gratuita. Decido. Sobre o pedido de gratuidade de justiça, entendo que deve ser deferido, uma vez que a renda bruta do Agravante é de R$ 3.892,78, inferior, portanto, a cinco salários mínimos, consoante art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O Réu/Agravante tem conhecimento da demanda de busca e apreensão, tanto que apresentou defesa perante o Juízo a quo. Desse modo, é dever das partes colaborar com o andamento do processo, sendo possível a determinação de entrega do veículo ao Réu, sob pena de multa diária, consoante art. 139, IV, do CPC. A inexistência de previsão legal específica neste sentido não exime o Réu de agir com boa-fé não só contratual, mas também processual. Neste sentido, colaciono recente julgado deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. MEDIDAS MANDAMENTAIS. ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo contra decisão quo determinou que o agravante-réu indique a localização exata do veículo para fins de busca e apreensão, sob pena de multa diária sem prejuízo da adoção de outras providências decorrentes da desobediência. 2. No presente caso de não localização do bem, verifica-se a existência de elementos suficientes para se entender que o agravante-réu tem, sim, o dever de indicar onde se encontra o veículo objeto da lide. 3. O agravante-réu está devidamente representado por advogado constituído nos autos, tem conhecimento de todos os atos praticados no processo, tanto que apresentou "defesa prévia" requerendo a revogação da liminar e recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e, mesmo tendo ciência da necessidade de entrega do bem, não cumpre a determinação judicial, valendo-se apenas da omissão legislativa quanto à obrigatoriedade de apresentação do bem objeto de busca e apreensão. 4. Diante da postura refratária e injustificada do agravante-réu para o cumprimento da determinação judicial, à luz do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem atuar de maneira colaborativa, a fim de proporcionar efetividade da tutela jurisdicional. 5. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes não apenas o cumprimento da obrigação principal, mas também a observância da lealdade no cumprimento de todas as prestações acessórias que emergem da relação obrigacional, de acordo com o artigo 422 do Código Civil. 6. "O art. 77, IV, do CPC diz que constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Autoriza, ademais, o art. 139, IV, do novo Código de Processo Civil a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1331265, 07504503620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido de afastamento ou redução da multa diária será examinado quando do julgamento do mérito do recurso. Todavia, desde já, saliente-se que o Réu pode ficar isento de tal medida coercitiva cumprindo a decisão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021 20:09:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador